Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-74.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003027-74.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELVIO CASO - CPF: 181.848.028-03 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No. 1003027-74.2023.8.11.0037

APELANTE:

ELVIO CASO

APELADO:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, BANCO VOTORANTIM S/A (SUCESSÃO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO DO DÉBITO – BAIXA DO GRAVAME – DEMORA EXCESSIVA – DEMORA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa”
.
(STJ - AgInt no REsp: 1692166 RS 2017/0201411-4).

Demonstrada a falha na prestação de serviços, pois quitado o consórcio e não realizada a baixa do gravame dentro de 4 anos, reconhece-se a ocorrência dos danos morais, cujo valor de indenização deve ser fixado em atenção aos princípios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELVIO CASO

contra a sentença proferida na
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1003027-74.2023.8.11.0037,
ajuizada
em face de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, BANCO VOTORANTIM S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

i)

impor à requerida BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento (BANCO VOTORANTIM S/A) a obrigação de fazer consistente na baixa definitiva do gravame que incide sobre o veículo de propriedade do autor - GM CELTA, PLACAS JXM5624;

ii) improcedente o pedido de indenização por danos morais;

iii) ilegitimidade passiva em relação à empresa Recovery Brasil Consultoria S/A, determinando a sua exclusão do polo passivo da ação;

iv) em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime; fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,

vi) condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da empresa Recovery do Brasil Consultoria S/A, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta o autor/recorrente que, diferentemente do que afirma o respeitável julgador de origem, o presente caso não é análogo àquele que deu causa ao Tema Repetitivo 1078 julgado pelo STJ, uma vez que há lesão efetivamente comprovada nos autos, não sendo presumível.

Destaca que restou demonstrado que sua angústia em resolver o imbróglio causado pela apelada, bem como toda a demora na resolução do problema (mais de 5 anos), todos os atos trabalhosos e custosos praticados e enfrentados a fim de dar cabo dessa situação e, por fim, ainda sendo necessário o ajuizamento da presente ação para que, só então, seja resolvida definitivamente a pendência documental que tanto o aflige.

Afirma que anteriormente a esta ação cominatória, precisou também ajuizar a ação de número 1000323-85.2019.8.11.0051, a qual foi julgada procedente quanto ao pedido de obrigação de fazer imposto à Apelada para

que procedesse à entrega da carta de quitação ao apelante, obrigação essa não cumprida.

Alega ser pessoa simples e de pouca instrução (motorista) e, vendo seu nome ser negativado mesmo após realizar a tão custosa e sofrida quitação da dívida, por mais de 5 anos, jamais pode ser entendido como mero aborrecimento.

Sob tais argumentos, requer seja julgada procedente a demanda, a fim de que a sentença recorrida seja reformada, julgando procedente o pedido indenizatório formulado na exordial.

Contrarrazões do BANCO VOTORANTIM S/A (sucessão: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)

no ID. 196070442, pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL II no ID. 196070444, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor
ELVIO CASO
ajuizou a presente AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, BANCO VOTORANTIM S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, alegando:

“No mês de janeiro de 2018 o requerente fez um acordo com a primeira requerida, no qual pagou 02 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 1.499,99 para liquidação do saldo devedor e consequente “desalienação” do veículo GM CELTA, PLACAS JXM5624.

No entanto até a presente data o autor não recebeu a carta de quitação e não fora dada baixa na alienação.

Excelência, fora ingressada com uma ação, a qual já transitou em julgado.

No entanto, nada fora resolvido até agora.

A segunda ré cedeu o crédito para a primeira, a qual fez um acordo com o autor.

O requerente até a presente data, NÃO RECEBEU A CARTA DE QUITAÇÃO, BEM COMO A BAIXA NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO FOI REALIZADA.

Excelência, o veículo está quitado a mais de 04 anos.

Apesar de todas as reclamações, ligações via SAC, as requeridas até a presente data nada fizeram no sentido de resolver o embaraço amigavelmente, causando prejuízo e constrangimento ao demandante, sendo assim, não lhe resta outra saída, senão a tutela jurisdicional ora aplicada.”

Regularmente processado o feito, adveio a sentença ora recorrida.

Pois bem.

Conforme se verifica, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se o autor/apelante faz jus ao recebimento de indenização por danos morais advindos da demora da ré, ora apelada, em proceder à baixa do gravame após a quitação do contrato de financiamento, o que teria lhe causado aborrecimentos que ultrapassaram os meros dissabores.

Sobre a responsabilização civil, dispõem os art. 186 e 927 do Código Civil que, demonstrados a existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, deverá aquele que causar prejuízos a outrem indenizá-lo:

Artigo 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Ademais, cumpre salientar que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpidos nos arts. 2o e 3o, do CDC.

Desta feita, não há dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 e 18, do CDC, pela reparação de danos causados ao consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1692166 RS 2017/0201411-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. BAIXA DO GRAVAME. DILIGÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 9o, DA RESOLUÇÃO 689/2017. PRAZO NÃO OBSERVADO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo nos autos provas suficientes no sentido de ter havido a quitação do contrato de financiamento, irrefutável o dever da instituição financeira em providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, no prazo máximo de 10 (dez) dias (art. 9.o, Res 689/2017). 2. Firmada a premissa de que o autor providenciou a quitação integral do contrato de financiamento e que a instituição credora não cuidou de providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo, é devida a compensação por danos morais, visto que tal conduta não pode ser comparada a um mero aborrecimento (STJ, AgInt no AREsp 953.108/RS). 3. A indenização deve ser fixada em patamar que corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 50209717920198130433, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 22/03/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/03/2023)

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – BAIXA DO GRAVAME – DEMORA – DANO MORAL CARACTERIZADO - Existindo prazo legal para a baixa do gravame e, sendo inclusive reconhecido pelo então credor o recebimento da quantia devida, evidente se mostra que a demandada não só poderia, mas também deveria ter adotado as providências necessárias administrativamente, independentemente da atuação do Poder Judiciário, para a baixa da restrição - Inconteste o dano moral suportado pela autora, pois, apesar de ter quitado a sua obrigação financeira para com a ré, remanesceu o gravame sobre o veículo que adquirida por lapso temporal superior ao previsto em Lei – [...]. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

(TJ-SP - AC: 10289264420188260001 SP 1028926-44.2018.8.26.0001, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/03/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020)

Sobre os danos morais, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que estes podem ser definidos como lesões ocasionadas aos atributos da pessoa, enquanto ser ético e social, que participa da vida em sociedade, e que estabelece relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade ( REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

Conforme estabelece o art. 9o da Resolução no 689/2017 do CONTRAN, comprovada a quitação integral do débito, é patente o dever da instituição credora em providenciar a baixa do gravame lançado sobre o bem dado em garantia, vejamos:

Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Desse modo, incumbe à instituição credora fornecer ao órgão de trânsito as informações para fazer constar no documento do veículo o gravame de alienação fiduciária, bem como, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, diligenciar para providenciar que o órgão proceda à baixa da referida anotação.

De tal sorte, não tendo a apelada cumprido no tempo devido com a sua obrigação, outra conclusão não há senão a de que ela é responsável por eventuais danos causados ao autor em razão da inércia já mencionada.

Na hipótese dos autos, está demonstrada a falha na prestação de serviços, pois quitado o consórcio em 2018, verifica-se do documento de ID. 196070388 emitido pelo Detran, que em 27/03/2023 ainda constava o gravame de alienação fiduciária pela instituição apelada,
circunstância que afasta a aplicação do Tema 1078 julgado em recurso repetitivo pelo STJ
.

Portanto, restou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços pela apelada e os danos morais sofrido pelo autor/apelante.

Por fim, no tocante ao valor indenizatório pelos danos morais o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015).

Nesse contexto, observando os critérios acima expostos, os princípios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais) o valor da indenização por dano moral, quantia que, considerando os contornos da demanda, afigura-se suficiente e apta a reparar os danos morais experimentados pelo apelante.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso
para condenar a apelada,
BANCO VOTORANTIM S/A (SUCESSÃO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação pelos danos morais, corrigido monetariamente a contar do arbitramento e juros de mora, no percentual de 1% ao mês, desde a data da citação.

Reformada a sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, para que a requerida suporte o pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais arbitrados na totalidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024